Tribunal: STF
Processo: RHC 263473
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RATIFICAÇÃO POR OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Douglas Panchorra Neves contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 28.8.2025 a 3.9.2025, não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 976.933/MG, Relator o Desembargador convocado Carlos Cini Marchionatti.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o recorrente condenado, com outros corréus, em 10.2.2022, pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Matozinhos/MG, no Processo n. 0411.19.002775-4, às penas de seis anos e oito meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e dezesseis dias-multa, pela prática do delito previsto nos incs. II e V do § 2º do 
art. 157 c/c o inc. I do § 2º-A do mesmo artigo, ambos do Código Penal (roubo circunstanciado).



    3. Em 26.1.2023, no julgamento da Apelação Criminal 
n. 1.0411.19.002775-4/001, a Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou provimento ao recurso interposto pelo recorrente, mantendo a condenação, em acórdão com a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – PRELIMINAR – RECONHECIMENTO DE PESSOA ARTIGO 226 DO CPP – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – REDUÇÃO DA PENA FIXADA – NÃO CABIMENTO – MENORIDADE RELATIVA – PEDIDO PREJUDICADO – DETRAÇÃO PENAL – JUÍZO DA EXECUÇÃO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – CONCESSÃO – JUÍZO DA EXECUÇÃO – HONORÁRIOS DEFENSOR DATIVO – TABELA DA OAB/MG PARA DATIVOS – QUESTÃO DECIDIDA EM IRDR.



    - A não observância dos rigores do artigo 226, do Código de Processo Penal, para fins de reconhecimento pessoal dos acusados, não acarreta a nulidade da prova, sobretudo se o acervo probatório constante dos autos é robusto o suficiente para confirmar a atuação dos réus na empreitada criminosa.



    - Impossível o acolhimento da pretensão absolutória quando a materialidade e a autoria delitivas se encontram fartamente comprovadas nos autos. 



    - A não observância dos rigores do artigo 226, do Código de Processo Penal, para fins de reconhecimento pessoal dos acusados, não acarreta a irregularidade da prova, sobretudo se o acervo probatório constante dos autos é robusto o suficiente para confirmar a autoria dos réus na empreitada criminosa.



    - Fixada a pena-base no patamar mínimo legal, sem a valoração negativa das circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, não cabe falar em seu redimensionamento.



    - Resta prejudicado o pedido de reconhecimento da atenuante menoridade relativa quando a benesse já tiver sido concedida na sentença.



    - Não obstante a regra artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, a análise da detração penal deve ser feita pelo Juízo de Execução, diante da insuficiência de informações sobre o cumprimento de requisitos de ordem subjetiva previstos na Lei de Execução Penal e a real situação prisional do acusado.



    - Compete ao Juízo da Execução verificar a miserabilidade do condenado para fins de deferimento dos benefícios de gratuidade de justiça e a consequente suspensão do pagamento das custas processuais, em razão da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório.



    - Em respeito à tese fixada em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 1.0000.16.032808-4/002, deve ser fixado valor de honorários ao defensor dativo com base na tabela da OAB/MG para dativos” (fl. 1, e-doc. 4).



    A condenação transitou em julgado, em 14.4.2023 (fl.1, e-doc. 30).



    4. Em 27.1.2025, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Minas Gerais na Apelação Criminal n. 1.0411.19.002775-4/001, impetrou-se o Habeas Corpus n. 976.933/MG no Superior Tribunal de Justiça. Pediu-se concessão da ordem para declarar nulo o reconhecimento fotográfico do recorrente e, em consequência, sua absolvição (e-doc. 3).



    5. Em 15.4.2025, o Relator, Desembargador convocado Carlos Cini Marchionatti, não conheceu do Habeas Corpus n. 976.933/MG (e-doc. 50) e, em sessão virtual de 28.8.2025 a 3.9.2025, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 976.933/MG, em acórdão com a seguinte ementa:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXISTÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus substitutivo de recurso próprio, em razão da inadequação da via eleita, e, na análise de ofício, não verificou flagrante ilegalidade.



    2. O paciente foi condenado à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão em regime inicial semiaberto, pela prática de roubo majorado. Alega-se nulidade do reconhecimento fotográfico realizado pela polícia, em desacordo com o art. 226 do CPP, e insuficiência de provas para a condenação.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende aos pressupostos de admissibilidade para assim ser conhecido e, se o caso, provido. 



    4. Outra questão é analisar se é admissível o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal e se houve flagrante ilegalidade no decreto condenatório do paciente, especialmente ante a alegada nulidade do reconhecimento fotográfico, realizado sem observância do art. 226 do CPP.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    5. A jurisprudência consolidada do STJ e do STF inadmite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado ou à revisão criminal, salvo em situações excepcionais de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso em análise.



    6. As instâncias ordinárias não fundamentaram a condenação apenas no reconhecimento fotográfico, mas nos depoimentos de testemunhas e nas declarações das vítimas, além de considerar as circunstâncias da prisão em flagrante do paciente.



    7. ‘O reconhecimento fotográfico, ainda que não tenha seguido estritamente o art. 226 do CPP, foi corroborado por outras provas colhidas em Juízo, como depoimentos das vítimas e testemunhas, não havendo nulidade’ (AgRg no AREsp 2756781 / SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN 13/2/2025).



    8. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo regimental, conforme o princípio da dialeticidade, incidindo, por analogia, a Súmula n. 182/STJ.



    IV. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (fls. 1-2, e-doc. 68).



    6. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que “a tese defensiva central, que persiste sem o devido reconhecimento nas instâncias ordinárias e mesmo no STJ, reside na inobservância do procedimento legal para o reconhecimento de pessoas, conforme o artigo 226 do Código de Processo Penal, cuja violação acarreta a nulidade absoluta da prova e de todos os atos dela decorrentes” (fl. 5, e-doc. 75).



    Sustenta que “a flagrante ilegalidade é incontestável. Desde a fase indiciária e durante todo o curso do processo, a defesa do Paciente Douglas Pachorra Neves argumentou que o reconhecimento pessoal foi realizado de maneira nula, sem a observância das formalidades legais imperativas. Os autos demonstram que o reconhecimento se deu exclusivamente por fotos e em evidente descompasso com o que preceitua o art. 226 do CPP” (fl. 10, e-doc. 75).



    Ressalta que “houve clara indicação de uma possível contaminação ou influência prévia. O testemunho do policial Anderson, condutor da ocorrência, revelou que, antes do ato formal de reconhecimento, já havia sido realizado um reconhecimento prévio pelas vítimas junto aos militares durante as diligências, em condições obscuras e sem qualquer detalhe registrado, o que compromete irremediavelmente a imparcialidade do ato posterior” (fl. 10, e-doc. 75).



    Realça que “a condenação do Paciente Douglas Pachorra Neves está lastreada em um reconhecimento viciado, sem a observância das formalidades essenciais do art. 226 do CPP, procedimento este que, conforme o entendimento consolidado do próprio Superior Tribunal de Justiça, gera nulidade absoluta. As ‘outras provas’ evocadas para sustentar a condenação ou são insuficientes ou derivam do reconhecimento inválido, não possuindo autonomia para subsistir” (fl. 13, e-doc. 75).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Diante de todo o exposto, confiante no acolhimento das razões de fato e de direito aqui apresentadas, requer a Vossa Excelência que se digne a:



    a) Determinar o processamento e a remessa do presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus ao Egrégio Supremo Tribunal Federal, para sua regular apreciação e julgamento;



    b) Conceder, inaudita altera pars, a medida liminar pleiteada, em razão da presença inequívoca do fumus boni juris e do periculum in mora, para o fim de suspender os efeitos da sentença condenatória proferida em desfavor do Paciente Douglas Pachorra Neves e, consequentemente, determinar a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor, a ser mantido até o julgamento final deste Recurso;



    c) Notificar a autoridade coatora, requisitando as informações que entender necessárias para o esclarecimento da matéria;



    d) Dar vista dos autos à douta Procuradoria-Geral da República, para que se manifeste no mérito, na qualidade de custos legis;



    e) No mérito, conceder integralmente o presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus para: i. Reconhecer e declarar a nulidade absoluta do reconhecimento pessoal e fotográfico do Paciente Douglas Pachorra Neves, por flagrante violação ao procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal e ao artigo 564, inciso IV, do mesmo diploma legal; ii. Desconstituir, em consequência, a sentença condenatória proferida contra o Paciente, bem como os acórdãos do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e do Superior Tribunal de Justiça que a mantiveram, por estarem alicerçados em prova nula em virtude da manifesta ilegalidade da única prova de autoria e da insuficiência probatória, determinando a expedição do competente alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso” (fls. 14-15, e-doc. 75)



    O Ministério Público de Minas Gerais apresenta contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, pedindo não seja conhecido o recurso e, no mérito, seja desprovido (e-doc. 90).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento deste recurso ordinário em habeas corpus no Supremo Tribunal Federal.



    8. A sentença condenatória do recorrente na ação penal objeto deste recurso ordinário transitou em julgado em 14.4.2023, antes de o Habeas Corpus n. 976.933/MG ter sido impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em 27.1.2025.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. 
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139.517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie. 



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se que, na sentença condenatória, o juízo de origem afastou a nulidade do reconhecimento fotográfico, nestes termos:



    “Em que pesem os argumentos apresentados, não vislumbro a nulidade quanto ao reconhecimento dos réus por meio de fotografia, isto porque, os requisitos do art. 226 do CPP não são indispensáveis. (...)



    Ademais, conforme se extrai do auto de reconhecimento em relação à vítima Luciene, verifica-se que, além de fotos dos acusados, foram apresentadas fotografias de outros indivíduos, conforme f. 38.



    Embora a vítima Luciene não tenha assinado o auto de reconhecimento de ff. 37/38, em juízo, ela afirmou ter realizado o reconhecimento dos réus na fase inquisitorial, por fotografia, o que supre a ausência de assinatura do documento” (fls. 6-7, e-doc. 7).



    11. No julgamento da apelação criminal, a Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais validou o reconhecimento fotográfico, sob estes fundamentos:



    “ Da nulidade do reconhecimento fotográfico. 



    As defesas arguiram a nulidade do procedimento de reconhecimento de pessoas realizado, sob o fundamento de que os requisitos do artigo 226, do Código de Processo Penal, não foram devidamente observados. 



    A preliminar deve ser rejeitada.



    Com efeito, havendo o reconhecimento em fase policial, devidamente confirmado em juízo, o fato de o procedimento não seguir à risca o que dispõe o artigo 226 do Código de Processo Penal, não macula a prova produzida e conduz à absolvição automática do réu.



    Isso porque, a doutrina entende que a forma prevista no artigo 226, do Código de Processo Penal, segundo a qual a pessoa reconhecida deva ser colocada ao lado de outras, embora aconselhável, não é reputada como essencial (MIRABETE, Júlio Fabbrini. Código Penal Interpretado, 4ª ed., p. 601/602), até porque, nos termos do referido dispositivo legal, tal providência deve ser adotada ‘se possível’.



    Ademais, cabe ressaltar que eventual desconformidade do reconhecimento com a forma prevista em lei poderá, quando muito, reduzir a sua credibilidade como prova, cuja análise deverá ser feita em conjunto com os demais elementos colhidos nos autos. (...)



    Ainda, registro que não desconheço o recente paradigma da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, extraído do HC 598.886/SC, de relatoria do eminente Ministro Rogério Schietti Cruz.



    Contudo, certo é que tal decisão é um precedente até então sem caráter vinculante, razão pela qual a ratio decidendi do julgado pode ou não ser observada pelos Tribunais e Juízos do País.



    E, no caso específico dos autos, não vejo espaço para a adoção do precedente ora invocado, mormente porque os réus foram reconhecidos de maneira certeira pelas vítimas presencialmente em delegacia, bem como por fotos e por vídeos de segurança do local do crime.



    Mediante tais fundamentos, rejeito a preliminar. (...)



    Nesse contexto, verifico que as vítimas narraram que o crime foi cometido por 03 (três) agentes, que foram prontamente reconhecidos. 



    Os relatos prestados foram perfeitamente compatíveis entre si e se mostram coerentes, motivo pelo qual merecem ser acolhidos. 



    Imperioso registrar que, em crimes desta natureza, as declarações das vítimas, ainda mais quando aliadas ao reconhecimento dos acusados e quando em confronto com a versão apresentada pelos réus que, obviamente, buscam se exculpar, constituem prova de extrema relevância, não havendo indícios de que elas possuíssem motivos para indicar inocentes como autores dos roubos. Ora, inconcebível que alguém impute a um desconhecido a prática de crime tão grave, senão quando respaldado na certeza da verdade. (...)



    Insta salientar que o reconhecimento dos apelantes pela vítima, feito sem sombra de dúvidas, como no caso dos autos, constitui prova suficiente para a prolação de um decreto condenatório.



    Cumpre ressaltar que as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal constituem mera recomendação, e não exigências. Tais formalidades, quando possível, devem ser observadas, contudo, não são consideradas essenciais, de forma que a sua não observância, não teria o condão de invalidar a identificação. Ademais, no presente caso, os apelantes foram presos quase que imediatamente aos fatos, e foram reconhecidos de forma extreme de dúvida  
(...)



    No caso, a palavra das vítimas tem amparo nos demais elementos probatórios. Vejamos: 



    A testemunha, policial militar condutor do flagrante, Anderson Magno Pinto da Silva, em sede policial, afirmou (fls. 02): 



    ‘(...) que foram informados pelas vítimas Luciléia Lopes Freitas, Ney Pereira França, Luciene Silva Pires e Edson Lopes da Costa, que estavam assistindo uma partida de futebol na televisão que fica na varanda de sua chácara; que perceberam na estrada passando um veículo cor branca, e com barulho semelhante a de um Fiat Uno; que logo em seguida foram abordadas por três indivíduos magros, cabelos curtos, raspados nas laterais, sendo que um dos agentes estava armado com um revólver que os agentes anunciaram o roubo e isolaram as vítimas em um quarto; que então passaram a separar e subtrair diversos pertences das vítimas e da residência constantes em campo próprio deste REDS; (...) que durante rastreamento militares depararam com o VW Gol 16v, placa GYA-3600, cor verde, com quatro indivíduos em seu interior, na estrada que liga o bairro de Fazenda Velha ao bairro Padre Teodoro; que ao avistarem a viatura policial empreenderam fuga até o momento em que o motorista do veículo perdeu o controle de direção, vindo a chocar-se contra um barranco; que foram detidos João Victor Panchorra e seu irmão Douglas Panchorra Neves, enquanto tentavam fugir; (...) que em seu interior havia alguns bens que foram subtraídos, dentre outros diversos objetos ocultados na vegetação próxima; (...)’. 



    Por pertinente, anoto que o depoimento dos policiais possui grande importância, não podendo a sua credibilidade ser esvaziada apenas em razão de sua função, a não ser diante da presença de indícios concretos aptos a desaboná-lo, o que não se demonstrou no presente caso. 



    O policial, agindo dentro de sua função pública, goza da presunção iuris tantum de agir corretamente e, logo, sua atuação, num primeiro momento, é legitima. Ademais, não é por serem policiais que estão impedidos de depor, possuindo, pois, seus depoimentos valor probante como das demais pessoas, salvo prova em contrário, o que não restou demonstrado, in casu. (...)



    Diante de todo o exposto, e estando fartamente comprovadas a autoria e materialidade do delito, rejeito a tese de absolvição apresentada pelas Defesas. 



    Ademais, as vítimas, em sede policial, reconheceram os apelantes, conforme auto de reconhecimento. 



    Por outro lado, os acusados não lograram apresentar qualquer prova que lhes corroborasse a inocência, restringindo-se a negar simplesmente os fatos, restando sua palavra frágil e isolada em face do robusto acervo de provas. 



    Dessa forma, e sendo suficiente para embasar o decreto condenatório os elementos de prova constantes dos autos, não merece prosperar o pedido de absolvição, motivo pelo qual mantenho a condenação, nos termos da sentença” (fls. 3-7, e-doc. 4).



    12. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 976.933/MG, o Superior Tribunal de Justiça não reconheceu flagrante ilegalidade no reconhecimento fotográfico. Confiram-se trechos extraídos do voto condutor:



    “Por fim, reforço que, verificando-se que o decreto condenatório, quanto aos indícios de autoria, não se embasou apenas no reconhecimento fotográfico, mas em outros elementos colhidos nos autos, tais como depoimentos de testemunhas e declarações das vítimas, além das circunstâncias da prisão em flagrante do paciente, ainda que inobservados os requisitos do art. 226 do CPP, deixa de verificar-se nulidade capaz de ensejar a absolvição do paciente. (...)



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental” (fls. 10-12, e-doc. 70).



    13. Na espécie, as instâncias antecedentes concluíram que o reconhecimento do recorrente na fase extrajudicial não foi o único 
meio de prova a fundamentar o decreto condenatório, realçando os “depoimentos de testemunhas e declarações das vítimas, além das circunstâncias da prisão em flagrante do paciente”.



    Para rever a decisão questionada e, eventualmente, concluir que não haveria prova suficiente para a condenação, seria necessário desfazer o assentado pelas instâncias antecedentes e reexaminar as provas colhidas no processo originário, procedimento inadmissível na via estreita do habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 223.643-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.3.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR ROUBO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. 1. A instância ordinária decidiu a controvérsia com base em circunstâncias fáticas diversas das apresentadas pela defesa nesta impetração. Dessa forma, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário demandaria minuciosa reanálise de fatos e provas, providência incompatível por esta via processual. 2. Além disso, a condenação do paciente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no reconhecimento pessoal. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória, com destaque para o registro de que o paciente foi preso em flagrante próximo ao local dos fatos em poder do celular da vítima e da exata quantia em dinheiro que fora subtraída do caixa do estabelecimento. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 207.000-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.11.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Crimes previstos nos arts. 157, § 2º, inciso II; 159, § 1º; e 288, caput, na forma do art. 69, do Código Penal. Alegado constrangimento ilegal, tendo vista que a condenação teria sido baseada exclusivamente em reconhecimento pessoal. (...) Condenação imposta à paciente amparada não só pelo reconhecimento pessoal realizado pela vítima – que, ao contrário do alegado, foi confirmado em juízo –, mas também em outros elementos de prova. Inviável a utilização de habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e se glosarem os elementos de prova que ampararam a conclusão pela existência de provas suficientes de que a paciente seria autora das imputações penais. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Não conhecimento do agravo regimental. Precedentes. (...) 2. Agravo regimental do qual não se conhece” (HC n. 209.809-ED-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 26.5.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ROUBO MAJORADO POR 
CONCURSO DE AGENTES. SUPOSTA INSUFICIÊNCIA 
DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte reconhece que ‘o reconhecimento fotográfico do acusado, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para lastrear o édito condenatório’ (HC 104404, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, j. 21.09.2010). Precedentes. 2. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 188.760-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.4.2021).



    14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora